Tribunal: TJSP
Processo: 2145539-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PEDIDO DE GRATUIDADE APRESENTADO POR PESSOA NATURAL. PROVA DOCUMENTAL INDICATIVA DE CRISE FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO SUBSTANCIAL. REQUISITOS DO ART. 98 DO CPC PREENCHIDOS. BENESSE PROCESSUAL DEFERIDA. TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA. FUMUS BONI IURIS NÃO CARACTERIZADO. CONTROVÉRSIA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PEDIDO DE GRATUIDADE APRESENTADO POR PESSOA NATURAL. PROVA DOCUMENTAL INDICATIVA DE CRISE FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO SUBSTANCIAL. REQUISITOS DO ART. 98 DO CPC PREENCHIDOS. BENESSE PROCESSUAL DEFERIDA. TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA. FUMUS BONI IURIS NÃO CARACTERIZADO. CONTROVÉRSIA SOBRE A OBTENÇÃO DAS NOTAS MÍNIMAS NECESSÁRIAS PARA APROVAÇÃO NAS MATÉRIAS CURSADAS EM REGIME DE DEPENDÊNCIA. NECESSIDADE DE APROFUNDAMENTO COGNITIVO, O QUE OBSTA A CONCESSÃO DA TUTELA SEM A OITIVA DA PARTE ADVERSA.
- RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000500100
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2145539-65.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante MARCIA
MARIA DE FREITAS NASCIMENTO, é agravado SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO
NOSSA SENHORA DO PATROCÍNIO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
2
Agravo de Instrumento no 2145539-65.2020.8.26.0000 - Sorocaba - Voto no 29.339 - L
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2145539-65.2020.8.26.0000
VOTO No 29.339
AGRAVANTE: MARCIA MARIA DE FREITAS NASCIMENTO
AGRAVADO: SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO NOSSA SENHORA DO PATROCÍNIO
LTDA
COMARCA DE SOROCABA - 6a. VARA CÍVEL
MM. JUÍZA DE DIREITO: ADRIANA TAYANO FANTON FURUKAWA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA C/C
PEDIDO INDENIZATÓRIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EDUCACIONAIS. PEDIDO DE GRATUIDADE APRESENTADO
POR
PESSOA
NATURAL.
PROVA
DOCUMENTAL
INDICATIVA DE CRISE FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE
PATRIMÔNIO SUBSTANCIAL. REQUISITOS DO ART. 98 DO
CPC PREENCHIDOS. BENESSE PROCESSUAL DEFERIDA.
TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA. FUMUS BONI IURIS
NÃO
CARACTERIZADO.
CONTROVÉRSIA
SOBRE
A
OBTENÇÃO DAS NOTAS MÍNIMAS NECESSÁRIAS PARA
APROVAÇÃO NAS MATÉRIAS CURSADAS EM REGIME DE
DEPENDÊNCIA. NECESSIDADE DE APROFUNDAMENTO
COGNITIVO, O QUE OBSTA A CONCESSÃO DA TUTELA
SEM A OITIVA DA PARTE ADVERSA.
- RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1) Trata-se de tempestivo agravo de instrumento,
com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto
contra a r. decisão copiada a fls. 27, que indeferiu a tutela provisória
de urgência e a gratuidade de justiça e concedeu o prazo de 15 dias
para a autora comprovar o recolhimento das custas iniciais, sob pena
de extinção do processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
3
Agravo de Instrumento no 2145539-65.2020.8.26.0000 - Sorocaba - Voto no 29.339 - L
Sustenta a agravante, em síntese, não possuir
condições de suportar as custas e despesas processuais, sem prejuízo
do sustento próprio e familiar. Ressalta possuir seis dependentes e não
movimentar valor expressivo em suas contas bancárias, conforme
demonstram os extratos bancários acostados aos autos. Aponta grande
endividamento e junta holerites para comprovar a renda líquida
mensal de R$ 1.500,00.
Insurge-se, ademais, contra o indeferimento da
tutela provisória. Afirma ter sido aprovada em todas as disciplinas do
curso de Direito e sua reprovação, decidida pela instituição de ensino,
constitui ato ilícito, decorrente do extravio de provas e trabalhos, que
não foram lançados no sistema. Diante disso, entende descabida a
cobrança referente a tais disciplinas e requer seja deferida a tutela
provisória para que não seja impedida de colar grau.
A ré ainda não foi citada.
É o relatório.
2) Admito o recurso, pois a decisão recorrida
versa sobre tutela provisória de urgência e indeferimento da
gratuidade de justiça, matérias previstas no rol de decisões
interlocutórias impugnáveis em separado, por agravo de instrumento
(CPC, art. 1.015, inc. I e V).
3) O recurso foi tirado de ação cominatória c/c
pedido de reparação por danos materiais e morais, ajuizada por
MARCIA MARIA DE FREITAS NASCIMENTO contra SOCIEDADE DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
4
Agravo de Instrumento no 2145539-65.2020.8.26.0000 - Sorocaba - Voto no 29.339 - L
EDUCAÇÃO NOSSA SENHORA DO PATROCÍNIO LTDA., em que a
autora requereu, em tutela provisória antecipada, a suspensão da
cobrança dos boletos relativos às mensalidades do primeiro semestre
de 2020 e que não seja impedida de concluir o curso de Direito e
colar grau. Além disso, pugnou pela concessão da gratuidade de
justiça. Ambos os pedidos foram indeferidos.
4) O Código de Processo Civil revogou parte da
Lei no 1.060/50 e, no art. 99, § 3o, instituiu a presunção de veracidade
da declaração de pobreza deduzida exclusivamente por pessoa
natural, imputando à parte contrária o dever de afastar tal presunção,
nos termos do art. 100.
ERNANE FIDÉLIS DOS SANTOS, ao tratar da
gratuidade justiça, esclarece que: “como antes ocorria, a alegação de
insuficiência goza de presunção de verdade, mas 'O juiz poderá indeferir o
pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos
legais para a concessão da gratuidade...' (art. 99, 2o). Tal 'presunção vale apenas
para a pessoa natural', mas seja qual for o requerente, surgindo a dúvida, o juiz
deverá '...determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos
pressupostos” (art. 99, § 2o, última parte). Neste caso, a consequência só pode
ser uma: em razão da presunção relativa de verdade, se o requerente for pessoa
natural, a dúvida se interpreta a seu favor; se pessoa jurídica, a dúvida é contra
o requerente.” (Manual de Direto Processual Civil, vol 1. 16a ed. São Paulo:
Saraiva, 2017 versão digital)
Isso assentado, verifica-se que está o recurso em
caso de ser provido, com a reforma da decisão recorrida nesse ponto,
porque os elementos dos autos indicam o preenchimento dos
requisitos legais para a concessão da benesse processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
5
Agravo de Instrumento no 2145539-65.2020.8.26.0000 - Sorocaba - Voto no 29.339 - L
A
autora
qualificou-se
como
técnica
de
enfermagem e juntou extratos bancários que demonstram a
movimentação financeira de quantias módicas, a contratação de
empréstimos bancários e a percepção de vencimento líquido mensal
por volta de R$ 1.800,00? (fls. 32/34). É proprietária de um veículo
RENAULT/LOGAN ano 2012, com débitos de IPVA, multas e parcelas
do financiamento pendentes de pagamento (fls. 38/39 e fls. 40/61).
Instruiu o recurso com holerites que confirmam a renda modesta e o
endividamento (fls. 66/68). Além disso, as faturas de cartão de crédito
apontam saldo negativo acumulado de mais de R$ 9.000,00 (fls.
62/64).
Tais elementos referem-se à situação financeira
atual da autora e demonstram a inexistência de patrimônio ou renda
substancial a justificar o indeferimento da benesse processual.
Como ensinam Fredie Didier Jr. e Rafael
Alexandria de Oliveira:
“Não se exige miserabilidade, nem estado de
necessidade, nem tampouco se fala em renda familiar ou faturamento máximos. É
possível que uma pessoa natural, mesmo com boa renda mensal, seja merecedora
do benefício, e que também o seja aquele sujeito que é proprietário de bens
imóveis, mas não dispõe de liquidez. A gratuidade judiciária e um dos
mecanismos de viabilização do acesso à justiça; não se pode exigir que, para ter
acesso a justiça, o sujeito tenha que comprometer significativamente a sua renda,
ou tenha que se desfazer de seus bens, liquidando-os para angariar recursos e
custear o processo.” (Benefício da Justiça Gratuita. 6a ed. Salvador: Jus
Podivm, 2016, p. 60).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
6
Agravo de Instrumento no 2145539-65.2020.8.26.0000 - Sorocaba - Voto no 29.339 - L
Destarte, defere-se à autora a gratuidade de
justiça.
5) Descabido, por outro lado, o deferimento da
tutela provisória de urgência.
A concessão de tutela provisória de natureza
antecipada, sem oitiva da parte contrária, é medida excepcional,
porque provoca diferimento do contraditório, razão pela qual só é
deferida se, quando evidenciada a probabilidade do direito e o perigo
de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a prévia ciência do
réu puder comprometer, tornar inócua ou ineficaz a medida pleiteada.
A respeito, lecionam Nelson Nery Junior e Rosa
Maria de Andrade Nery que: “a antecipação pode ser dada inaudita altera
parte ou depois de justificação prévia, caso o juiz a entenda necessária. A liminar
dada sem a ouvida da parte contrária deve ser concedida quando a citação do
réu puder tornar ineficaz a medida ou quando a urgência for de tal ordem que
não pode esperar a citação e resposta do réu.”1
No mesmo sentido, Fredie Didier Jr., Rafael
Alexandria de Oliveira e Paula Sarno Braga, na obra “Curso de
Direito Processual Civil” (atualizada conforme o Código de Processo
Civil de 2015), discorrem que:
“A concessão liminar da tutela provisória

antes da ouvida do réu só é possível quando se trata de tutela de urgência
(art. 300, § 2o, CPC) ou de evidência (satisfativa) prevista nas hipóteses dos
incisos II e III do art. 311 conforme delimita o parágrafo único desse mesmo
dispositivo. Isso vale tanto para o requerimento antecedente como para o
1 Código de Processo Civil Comentado. 10a ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 673.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
7
Agravo de Instrumento no 2145539-65.2020.8.26.0000 - Sorocaba - Voto no 29.339 - L
incidente.
(...)
A tutela provisória de urgência poderá ser
concedida liminarmente quando o perigo de dano ou de ilícito, ou o risco ao
resultado útil do processo estiverem configurados antes ou durante o
ajuizamento da demanda. Caso não haja risco de ocorrência do dano antes
da citação do réu, não há que se concedê-la em caráter liminar, pois não
haverá justificativa razoável para a postergação do exercício do
contraditório por parte do demandado. Seria uma restrição ilegítima e
desproporcional ao seu direito de manifestação e defesa. Somente o perigo, a
princípio, justifica a restrição do contraditório.”2
Como, aliás, já se decidiu: “A antecipação de tutela
sem audiência da parte contrária é providência excepcional, autorizada apenas
quando a convocação do réu contribuir para a consumação do dano a que se
busca evitar (art. 273 do CPC)” (TJSP, AgIn 099.766-4/9, Rel. Des. Ênio
Santarelli Zuliani, 3a Câm., jul. 0202.1999, RT 764/221).
No caso concreto, em um juízo sumário, não se
vislumbra a verossimilhança fática das alegações da autora,
plausibilidade jurídica das teses invocadas na petição inicial,
tampouco risco iminente que autorize a excepcional concessão da
tutela antes da citação.
O fundamento do pedido inicial é o cumprimento
das obrigações discentes relativas à realização de provas e trabalhos
acadêmicos
pertinentes
a
algumas
disciplinas
cursadas
em
dependência, o que, ao que parece, é refutado pela instituição de
2 Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão,
precedente, coisa julga e antecipação dos efeitos da tutela. 10a ed. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2015. p.
579.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
8
Agravo de Instrumento no 2145539-65.2020.8.26.0000 - Sorocaba - Voto no 29.339 - L
ensino, que não lançou as notas no portal do aluno, porque a aluna
não teria realizado todas as provas nas datas estipuladas no calendário
acadêmico.
Anote-se que a autora ajuizou, perante o Juizado
Especial Cível, ação cominatória com fundamentos nos mesmos
fatos, tendo sido o feito extinto dada a controvérsia entre as partes e a
necessidade de realização de prova pericial para a elucidação dos
fatos (processo n.o 1019865-68.2019.8.26.0602).
Tais circunstâncias evidenciam a inexistência de
fumus boni iuris e a necessidade de aprofundamento cognitivo para o
correto conhecimento da causa.
Assim, é prudente que se aguarde o exame da
controvérsia em sede de cognição exauriente, não se vislumbrando,
por ora, probabilidade do direito alegado na petição inicial.
Ante o exposto, dá-se provimento em parte ao
recurso, apenas para conceder à agravante a gratuidade de justiça,
prosseguindo-se, no mais, como de direito.
EDGARD ROSA
Desembargador Relator